Tribunal: TJDFT
Processo: 0723437-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO ELETRÔNICO. SISBAJUD. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS DEPOSITADA EM POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTAS CORRENTES. FALTA DE PROVA DA ORIGEM OU DA NATUREZA. CONSTRIÇÃO MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos depositada em caderneta de poupança.
II. É desnecessário perquirir, para o reconhecimento da impenhorabilidade, a origem dos valores depositados na caderneta de poupança e a forma do seu uso pelo titular, salvo quando evidenciada manifesta má-fé ou abuso de direito.
III. À falta de prova da natureza ou da origem da quantia tornada indisponível em contas correntes de titularidade do executado, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu o pedido de cancelamento da constrição.
IV. Agravo de Instrumento parcialmente provido.